Tribunal: TJBA
Processo: 8031542-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031542-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAYO MORENO NASCIMENTO GONZAGA

Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Belmonte/BA que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 8000519-75.2025.8.05.0023. O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso de agentes, por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes liderada por Jhonatan Santos da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
.
A controvérsia consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente observou os requisitos legais, especialmente quanto à fundamentação adequada e à análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
A decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada em elementos indiciários concretos que demonstram o envolvimento do Paciente em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de entorpecentes, com evidências de movimentação financeira suspeita e recebimento de transferências fracionadas de outros membros do grupo criminoso.

4
.
A análise dos sistemas judiciais revela que o Paciente responde a múltiplos procedimentos criminais na Comarca de Belmonte/BA, incluindo outras ações penais por tráfico de drogas, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante, caracterizando reiteração delitiva e justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.

5
.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de continuidade das atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8031542-11.2025.8.05.0000
, do Juízo de Direito da
Comarca de Belmonte/BA
,
sendo Paciente
,
KAYO MORENO NASCIMENTO GONZAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.